Tribunal: STF
Processo: ARE 1575153
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. IMPEDIMENTO EM RAZÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA E INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Tal como consignado na decisão agravada, o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o “[...] Não configura contrariedade ao princípio da presunção de inocência a restrição imposta pela norma estadual impugnada por se caracterizar restrição administrativa que não se reveste de caráter punitivo, mas acautelatório, pela qual se assegura a persecução penal e se evitam eventuais prejuízos à administração militar” (ADI 5493, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020).



    2. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem exigiria o reexame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis estaduais nº 16.897/2010 e 20.938/2020). Tal circunstância torna eventual violação constitucional meramente indireta ou reflexa, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário. Aplica-se, portanto, o teor das Súmulas nº 279 e 280 do STF: 'para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário' e 'por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário'."



    3. A apreciação da suposta afronta aos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal, nos limites em que a questão foi devolvida a esta Suprema Corte, pressuporia o reexame de legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providência que ultrapassa a competência extraordinária delineada no art. 102 da Carta Magna.



    4. Não há violação ao art. 97 da Constituição Federal nem contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, pois não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. A Corte de origem, no caso, solucionou a controvérsia com base em regras de hermenêutica infraconstitucional, sem afirmar qualquer incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal cuja aplicação se pretende.



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    6. Agravo interno conhecido e não provido.